Tribunal: TJMT
Processo: 1022033-72.2023.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022033-72.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO DUARTE DA SILVA - CPF: 048.863.961-19 (APELADO), MAURO APARECIDO PEREIRA NETO - PM (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO PESSARELLO LEITE - CPF: 956.404.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COSMO SOCRATES DE SOUZA BRAZ - CPF: 042.735.551-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE ALMEIDA BRITO - CPF: 960.758.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PRADINES MARCANTONIO - CPF: 830.984.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FELIX DE SOUZA - CPF: 079.707.239-00 (VÍTIMA), CLAUDIO VIANA SILVA - CPF: 467.142.193-34 (VÍTIMA), TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0002-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA APTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – DÚVIDA INSUPERÁVEL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE CONVICÇÃO VÁLIDO PARA ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de Roubo majorado, é impossível a prolação de édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “
in dubio pro reo”
.

Se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não foi confirmado em Juízo, e tendo a vítima afirmado que reconheceu o réu pelos olhos, na medida em que ele estava encapuzado no momento do crime, e sendo este o único elemento de prova a sustentar a condenação almejada, conclui-se pela fragilidade probatória, impondo-se manter a absolvição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo este recurso de Apelação Criminal contra a sentença em que o
MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT.
,
absolveu

Bruno Duarte da Silva

da
autoria
do crime previsto no
art. 157, § 2°, II e V e § 2°-A, I, do CP
(Id. 203722057), almejando a sua
condenação
, sob o argumento, de que
haveria prova suficiente
para tanto (Id. 203722073).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 203722075);
igualmente
a PGJ em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 206153660):

“Roubo majorado – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Requer a condenação do apelado no crime de roubo majorado – Impossibilidade – Ausência de prova judicial acerca da autoria delitiva – Fragilidade dos elementos probatórios – Elementos indiciários que não foram confirmados em juízo – Aplicação do princípio
in dubio pro reo
– Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, entre os dias 20 a 21 de julho de 2023, com início às 23 até 4 horas, no estabelecimento comercial
“Torino, Comércio de Veículo Ltda.”
, em Rondonópolis/MT., três indivíduos armados renderam os vigias da empresa vitimada e os levaram até um local onde as câmeras de segurança não os alcançasse. Em seguida, subtraíram módulos e outras peças de cerca de doze caminhões, deixando o local em seguida.

Os policiais militares foram acionados e, de posse das características dos criminosos, procuraram um suspeito que conheciam com a mesma característica citadas pelo vigia que foi rendido na ação criminosa e localizaram o réu
Bruno Duarte da Silva
, que foi reconhecido por uma das vítimas.

Denunciado como autor do crime de Roubo majorado (art. 157, § 2°, II e V e § 2°-A, I, do CP), o juiz o
absolveu
por falta de provas, contudo, o
Ministério Público
requer a condenação.

Analisando minuciosamente os autos, verifico que não merece prosperar o
pedido condenatório
, pois, não encontro prova suficiente a me proporcionar a certeza necessária para a condenação.

Na fase policial,
Alex Felix de Souza
narrou que presta serviço na empresa vitimada como porteiro e no dia e hora do crime, juntamente com seu colega
Claúdio Viana Silva
, foi surpreendido por três indivíduos armados, que lhes renderam e amordaçaram. Um dos indivíduos permaneceu lhes vigiando, enquanto os outros dois realizaram a subtração de módulos de diversos caminhões. Reconheceu o réu
Bruno Duarte da Silva
com sendo um dos participantes do crime.

A vítima
Claúdio Viana Silva
também relatou na delegacia a forma como foi surpreendida pelos criminosos, contudo, disse que
“(...) não é capaz de reconhecer os indivíduos, pois que não chegou a ver o rosto de nenhum dos suspeitos, uma vez que estavam encapuzados (...)”
(Id. 203722693). Perante a autoridade judiciária,
Claudio
reforçou que não viu a face de nenhum dos assaltantes, pois estavam de máscaras, com o rosto coberto.

Em Juízo,
Alex
confirmou que foram abordados naquela noite por três pessoas armadas, que usavam máscara do tipo capuz. Sobre o reconhecimento, disse que lhe foram apresentadas algumas imagens fotográficas de pessoas, reconhecendo o réu como um dos assaltantes.

Apesar disso, em suas declarações judiciais,
Alex
afirmou que lhe foram mostradas algumas fotografias ficou
“meio em dúvida”
, ocasião em que foi levado até a delegacia, onde já haviam detido o réu
Bruno
e o reconheceu. Em seguida, ao lhe ser questionado acerca da certeza do reconhecimento, respondeu que
“dúvida a gente sempre tem né, assim, que, ele tava de cara tampada né”
. Disse, ainda, que efetuou o reconhecimento pelos olhos do assaltante, pois, havia algumas manchas ao redor e ele usava luva durante em a apenas uma das mãos (que posteriormente foi revelado que seria para cobrir uma tatuagem que o réu possui), sendo que lembrou do réu ao ver sua foto, pois, o conhece de vista do bairro onde reside.

Assim, malgrado
Alex
ter afirmado que reconheceu o réu
Bruno
como um dos autores do roubo, é evidente que tal reconhecimento é precário e insuficiente para sustentar a condenação.

Em primeiro lugar,
Alex
afirmou em ambas as fases da persecução penal que os autores do crime estavam com o rosto coberto, sendo possível ver apenas os olhos e, ainda, disse que a maior parte do tempo foram obrigados a permanecerem de costas, impedidos de olharem para os criminosos; e, não fosse suficiente,
Alex
expressou dúvida acerca do reconhecimento realizado dizendo não ser possível ter certeza.

Outrossim, malgrado
Alex
ter afirmado que recordou do nome do réu em virtude do reconhecimento que fez na delegacia e por conhecê-lo “de vista” do seu bairro, constata-se que ele também afirmou que não reconheceu o réu no momento da empreitada criminosa, tendo constatado que já o conhecia apenas depois de ver sua fotografia. Além disso, não se pode ignorar que somente na fase judicial,
Alex
trouxe a informação de que já conhecia o réu
Bruno
.

Não passa despercebido, também, que, apesar de ter reconhecido o réu pelos seus olhos,
Alex
disse que não lembra de que cor seriam, o que fragiliza a certeza do reconhecimento (realizado por meio dos olhos - olho fundo e com mancha escura em volta).

Quanto ao fato de que um dos assaltantes estaria mancando, as vítimas relataram não terem observado essa característica.

No que tange à assertiva de
Alex
, de que reconheceu o réu porque um dos agentes do crime usava luva em apenas uma das mãos, não é possível realizar uma conexão entre esse fato e a autoria delitiva atribuída ao réu.

Ademais, ao lhe ser perguntado em qual das mãos o agente criminoso usava a luva, Alex afirmou que estava muito nervoso na ocasião, pois, tinha que
“tomar conta do meu parceiro e do pessoal da empresa de segurança, cabeça chegou um momento que a cabeça já não tava mais”
, ou seja, em razão do seu nervosismo, não foi possível constatar em que mão o criminosos usava luva, o que também coloca em xeque a idoneidade do reconhecimento realizado, tornando-o inapto para, isoladamente, sustentar a condenação.

Assim, é evidente nos autos a existência de incongruências que colocam dúvidas nas declarações de Alex e impedem a condenação. Aliás, acolher o pleito ministerial e condenar o réu conforme almejou o Ministério Público, seria condená-lo com amparo unicamente em frágil e débil reconhecimento.

Como bem ressaltado pelo Procurador de Justiça em seu parecer,
“Não resta, pois, a menor dúvida que o elenco probatório produzido nestes autos, é inconsistente e contraditório, e por isso, não se presta a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria dos fatos denunciados, isso significando dizer que não há como levar a cabo a condenação do apelado com base em meras suposições, devendo, pois, prevalecer a coerente e sensata concatenação das provas realizada pelo prolator do édito absolutório, porque, não obstante haja indícios de que o recorrido possa ter praticado o crime em referência, tais elementos não foram confirmados em juízo”
.

Diante do quadro que ora me é apresentado, creio perfeitamente aplicável o axioma jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...)
Se não houve prova concreta em relação à autoria delitiva, mas meros indícios que, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo
.” (N.U 0000460-13.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Diante de todo o exposto, em
consonância
do parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024